Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-09.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. VEÍCULO HÍBRIDO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. TEMA REPETITIVO No 1383 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelações interpostas pelo Distrito Federal e pelo impetrante contra sentença que concedeu segurança para afastar a cobrança do IPVA/2025 sobre veículo híbrido, diante da alteração promovida pela Lei Distrital no 7.591/2024, que condicionou a isenção à aquisição em estabelecimento localizado no Distrito Federal.
2. O impetrante requereu extensão da isenção até 31/12/2027; o ente público pleiteou a reforma da sentença e a denegação da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.Há duas questões em discussão:
(i) definir se a restrição da isenção de IPVA para veículos elétricos e híbridos, introduzida pela Lei Distrital no 7.591/2024, configura majoração indireta de tributo sujeita aos princípios da anterioridade geral e nonagesimal; e
(ii) estabelecer se é possível reconhecer a isenção até 2027, conforme alegado pelo impetrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF, no RE 1.473.645/PA (Tema 1383), firmou tese vinculante de que a supressão ou restrição de benefícios fiscais que resulte em aumento indireto de tributo deve observar anterioridade geral e nonagesimal.
5. A Lei Distrital no 7.591/2024 limitou a isenção do IPVA a veículos adquiridos no Distrito Federal, configurando supressão de benefício fiscal e majoração indireta da carga tributária.
6. A exceção prevista no art. 150, §1o, da CF/1988 aplica-se apenas à alteração da base de cálculo, não alcançando revogação ou restrição de isenções.
7. A cobrança do IPVA/2025 somente pode ocorrer após 01/04/2025, respeitada a noventena; não há direito à isenção até 2027, pois a lei vigente condiciona o benefício a requisitos não atendidos pelo impetrante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Remessa Necessária e Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. A restrição da isenção de IPVA para veículos híbridos, condicionando-a à aquisição em estabelecimento localizado no Distrito Federal, configura supressão de benefício fiscal que implica majoração indireta de tributo, sujeitando-se à anterioridade nonagesimal.
2. A exceção constitucional do art. 150, §1o, da CF/1988 não se aplica à revogação ou restrição de benefícios fiscais.
3. Tema 1383 do STF possui eficácia vinculante e prevalece sobre normas infraconstitucionais que permitam revogação imediata de isenções.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”, §1o; Lei Distrital no 6.466/2019; Lei Distrital no 7.591/2024; CTN, art. 178.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.473.645/PA, Tema 1383; TJDFT, Acórdão no 2045599, 3a Turma Cível, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 11/09/2025, DJe 24/09/2025.